Tribunal: TJDFT
Processo: 0750165-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0750165-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. L. G. E. B. REPRESENTANTE LEGAL: FABIO HENRIQUE GRANJA E BARROS AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por M. L. G. E. B., representada por seu genitor, FABIO HENRIQUE GRANJA E BARROS, em face de decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília em ação de conhecimento 0750745-31.2024.8.07.0001 ajuizada em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, pela qual indeferido pedido de tutela de urgência “para suspender a exclusão da autora do processo seletivo, determinando ao Réu que proceda com a inscrição da autora na primeira etapa do PAS, subprograma 2024/2026, autorizando que a autora realize as provas da primeira etapa do PAS/UNB, previstas para o dia 15.12.2024” (ID 66590906). A antecipação de tutela pleiteada pela ora agravante foi deferida na decisão de ID 66657981 para “determinar ao agravado CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE efetive a inscrição da candidata/agravante M. L. G. E. B., autorizando-a a realizar a prova da primeira etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS/UnB, Subprograma 2024/2026, prevista para o dia 15/12/2024”. A parte agravante afirmou ter regularizado a representação processual na origem (ID 66867709). Contrarrazões do CEBRASPE pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu não provimento (ID 67560610). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 69066480). A parte agravante não se manifestou quanto às alegações deduzidas em contrarrazões (certidão de ID 69500475). Em consulta ao andamento processual na origem, verificado que o juízo a quo declinou da competência e determinou “a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal (Tribunal Regional Federal da 1a Região)” (ID 222408442), decisão contra a qual não foi interposto recurso. O feito de origem foi redistribuído em 25/1/2025 (certidão de ID 223656213 na origem). Em 11/3/2025, a parte agravante informou que “o juízo acolheu a tese de incompetência arguida pelo terceiro interessado e enviou o processo para a justiça federal, o qual já foi distribuído sob o no 1005776-07.2025.4.01.3400, perante o Juizado Especial Cível Adjunto à 3a Vara Federal da SJDF” e que “aguarda o envio do presente Agravo ao juízo competente” (ID 69599900). É o relatório. Decido. Consoante relatado, no presente recurso foi deferido antecipação de tutela pleiteada pelo agravante para “determinar ao agravado CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE efetive a inscrição da candidata/agravante M. L. G. E. B., autorizando-a a realizar a prova da primeira etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS/UnB, Subprograma 2024/2026, prevista para o dia 15/12/2024” - ID 66657981. Contudo, após a referida decisão sobreveio na origem decisão pela qual o Juízo declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal. Nesse contexto, impõe-se a remessa dos autos do presente recurso ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, a quem compete verificar a existência de interesse jurídico que “justifique a presença da União, suas autarquias ou empresas públicas no processo”, como estabelece a Súmula 150 do STJ. Destaca-se ainda que o §4o do art. 64 do CPC preceitua que as decisões proferidas em juízo incompetente conservam o seu efeito, em regra, até que o juízo cuja competência venha a ser fixada para conhecer e julgar a causa se pronuncie a respeito. Ante o exposto, determino a remessa dos autos, via malote digital, ao Setor de Distribuição do Tribunal Regional Federal da 1a Região. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora